Tribunal: TJDFT
Processo: 0001700-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato contra a sua ex-namorada.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção penal de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e desprovido.